Tribunal: STF
Processo: HC 240467
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2024, por Marcos José Marinho Junior, advogado, em benefício de Ivan Vicente Ferreira Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.154.116/RN, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado e posteriormente pronunciado, com outros corréus, em 27.8.2021 (Processo n. 0100464-64.2019.8.20.0121), pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) (fl. 36, e-doc. 23). 



    3. Alegando excesso de linguagem na sentença de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0100464-64.2019.8.20.0121 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desprovido, em 1º.11.2021, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM SUSCITADA PELA DEFESA DE IVAN VICENTE FERREIRA JÚNIOR. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS SUSCITADA POR TOMAZ JORGE DA SILVA EMILIANO. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. PLEITOS COMUNS DE ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. FASE NA QUAL PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDOS DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IVAN VICENTE FERREIRA JÚNIOR PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (fl. 21, e-doc. 25).



    4. Contra esse julgado foi interposto pela defesa o Recurso Especial em Recurso em Sentido Estrito n. 0100464-64.2019.8.20.0121, com base nas als. a e c do inc. III do art. 105 da Constituição da República. Em 3.3.2022, o recurso foi inadmitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi objeto de agravo, mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 88-90, e-doc. 25; fls. 45, e-doc. 26). 



    5. No Agravo em Recurso Especial n. 2.154.116/RN, alegou-se vício de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Em 26.10.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso (fls. 2-12, e-doc. 27). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELO FUNDADO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA DE FORMA CLARA E OBJETIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÕES HIPOTÉTICAS QUE INDICAM PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA E DA PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O conhecimento do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma, para evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta divergência. Não basta, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos. 



    2. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 



    3. A jurisprudência desta Turma proclama que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. 



    4. A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, uma vez que utiliza termos hipotéticos que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária. 



    5. Verificado que há indícios de autoria e que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença o julgamento do feito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 50-51, e-doc. 27). 



    Em 2.2.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.154.116/RN (fls. 96-98, e-doc. 27). 



    Essa decisão transitou em julgado em 13.2.2023 (fl. 102, e-doc. 27). 



    6. Na presente impetração, a defesa insiste no alegado excesso de linguagem na pronúncia, afirmando que “a autoridade judicial a quo não se limitou a afirmar a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. Na verdade, extrapolou a linguagem adequada, incorrendo no vício do excesso de linguagem. O julgador não se limitou a demonstrar a presença dos requisitos previstos no Art. 413 do CPP necessários para submeter Ivan Vicente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    O MM Juiz atribuiu, categoricamente, ao paciente o animus necandi, declarando de maneira explícita que Ivan Vicente praticou o homicídio, o que constitui matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o juiz teria afirmado, “na sentença de pronúncia, que o paciente cometeu o homicídio e, após consumado o crime, manteve contato, via telefone, com Tomaz para devolver a arma do crime. Ao agir dessa maneira, o juízo processante adentrou na atribuição exclusiva dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, extrapolando bastante ao mero juízo de admissibilidade da acusação. O juiz não poderia afirmar que ‘o acusado Tomaz Jorge forneceu a arma a Ivan Júnior para que este cometesse o homicídio e, consumado o crime, este ligou para aquele para devolvê-la’ (trecho da sentença de pronúncia, grifos nossos)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, em “tese, aceita-se esse tipo de argumentação por parte da acusação, mas, nunca da autoridade judicial, que deve conduzir o processo e a produção da prova de maneira imparcial. Ao afirmar na sentença de pronúncia que ‘o acusado Tomaz Jorge forneceu a arma a Ivan Júnior para que este cometesse o homicídio e, consumado o crime, este ligou para aquele para 
devolvê-la’ (trecho da sentença de pronúncia, grifos nossos), houve o excesso de linguagem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “- o deferimento da ordem, anulando a sentença de pronúncia e deferindo a substituição da prisão por outra medida cautelar; 



    - no mérito, requer a concessão da ordem, anulando definitivamente a sentença de pronúncia, e a PGR deverá opinar (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na sentença de pronúncia, constou das razões de decidir:



    “Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 21 de setembro de 2018, por volta das 07:00h, na rua São José, Zona Rural do distrito de Mangabeira, Macaíba, os denunciados Ivan Vicente Ferreira Júnior, conhecido como ‘Júnior Cabeça’ e José Weverton dos Santos Bento, conhecido como ‘Tonca’, a mando da denunciada Brena Katuana da Silva, mataram a tiros a vítima Marcos Antônio Braga Ponte, companheiro de Brena Katuana, por motivo torpe e mediante emboscada, impossibilitando por completo a defesa do ofendido.



    (...) A materialidade, no caso em testilha, é induvidosa e está comprovada através do Laudo de Exame Necroscópico de Id 63267330 - p. 18/20 e do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de ID 63267331 – p. 41/46 e ID 63267332 – p. 1/9. 



    Os indícios suficientes de autoria também restaram evidenciados, como passa-se a expor. 



    As provas carreadas aos autos, sobretudo a produzida nas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e de busca e apreensão deferidas por este juízo, demonstram que a acusada Brana Katuana da Silva convivia com a vítima Marcos Antônio Braga Ponte em um relacionamento conturbado e que ela mantinha, ao mesmo tempo, um relacionamento extraconjugal com o acusado Ivan Vicente Ferreira Júnior, com quem se encontrava com certa frequência, tanto antes como depois do fato criminoso.



    A convivência conturbada entre Brena Katuana e a vítima pode ser percebida nas conversas do aplicativo WhatsApp constantes do relatório policial de Id 63267376 – p. 1/18, produzido na medida cautelar nº 0100393-62.2019.8.20.0121, onde se vê que a vítima chama a acusada de drogada, alcoólatra, prostituta, tendo impedido, por diversas vezes, a acusada da entrar no imóvel onde o casal residia. 



    No mesmo sentido, os depoimentos de Marcos Sérgio Tergino de Oliveira, amigo da vítima, e de Adriana Seabra Barbosa, síndica do condomínio onde o casal morava. No primeiro, vê-se a testemunha relatar que o relacionamento entre a acusada e a vítima era muito conturbado, pois eles brigavam muito (Id 68884115 – 68884117). No segundo, a síndica diz que Marcos proibiu algumas vezes a entrada de Brena no condomínio, e, pouco antes do crime havia registrado em livro próprio a proibição de a acusada entrar no apartamento, liberando o acesso em seguida de forma verbal (Id 68884113). 



    Por outro lado, a relação extraconjugal entre os acusados Brena Katuana e Ivan Vicente Ferreira Júnior, apontado como executor do delito, existia antes de o crime ter sido cometido (fato que foi declarado pela própria acusada em seu interrogatório), perdurando após a morte da vítima, como faz provas o relatório policial de Id 63267375 – 
p. 28/36, que demonstram as visitas que Ivan Júnior fazia ao apartamento de Brena Katuana, as quais eram revestidas de muitos cuidados para evitar que Ivan Júnior fosse identificado na portaria ou por vizinhos.



    As provas também indicaram ser do conhecimento de Brena Katuana a situação financeira do seu ex-companherio, de sorte que, com a morte deste, teria direito a futura herança, especialmente a proveniente de uma previdência complementar que a vítima tinha no importe de R$ 850.000,00. Nesse particular, pode-se colher do depoimento da testemunha Marcos Sérgio Tergino de Oliveira, que conhecia o casal de perto, o qual disse, com cem por cento de certeza, que Brena sabia da existência desse dinheiro, pois a vítima era ‘boca furada’, referindo-se que ele não sabia ficar calado com as coisas que tinha (Id 68884115 – 68884117). Anote-se que em seu interrogatório Brena Katuana, a despeito de negar o conhecimento sobre a existência desse benefício, confirma que o seu ex-companheiro era ‘bocão’, referindo-se ao fato de que ele dizia tudo o que tinha.



    Extrai-se dos autos, ainda, que no dia do crime, momentos antes do sequestro da vítima, a acusada Brena Katuana foi até o Bar da Chica, onde a vítima estava, e fez um escândalo, o que foi confirmado pelos depoimentos de Francisca Costa do Nascimento, dona do estabelecimento (Id 68884109 – 68884112), Geraldo José de Andrade (Id 68884096 – 68884104) e Marcos Sérgio Targino de Oliveira (Id 68884115 – 68884117). 



    O relatório contendo as mensagens do aplicativo WhatsApp de Id 63267376 – p. 15/18 mostra, ainda, que Brena Katuana, após ter ido até o Bar da Chica e constatado a presença da vítima no local, passou a mandar mensagens para que a vítima saísse do estabelecimento, com o fim de irem juntos para outro bar. A vítima, então, confirmou a acusada que sairia do estabelecimento e quando o fez foi sequestrada e, logo em seguida, assassinada. 



    Quanto a Ivan Vicente Ferreira Júnior e José Weverton, acusados de serem os executores dos disparos que ceifaram a vida da vítima, as provas colidas na medida cautelar de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados (processo nº 0102181-48.2018.8.20.0121) apontam que eles se encontravam no local e momento em que a vítima foi sequestrada assim como no momento e local em que a vítima foi executada. Confira-se a sucessão de registros no dia do crime (21/09/2018), constante do auto circunstanciado de Id 63267348 – p. 24/49:



    (...) Além disso, corroborando a ligação de José Weverton com o delito, restou colhido na referida interceptação telefônica que Jucinaldo Morais da Silva, conhecido como ‘Naldo’ e cunhado de Ivan Júnior, relatou em conversa com uma pessoa não identificada que José Weverton (conhecido por ‘Tonca’), foi um dos responsáveis pelo homicídio (Chamada Guardião – 24431918 – WAV – Operação Pecados Capitais – 0102181-48.2018.2.20.0121 – DHPP), tendo relatado que ‘Ele disse [referindo-se a ‘Tonca’]: eu fiquei dentro do carro aí quando o cara trouxe, a gente matou lá em Macaíba’.



    Quanto aos indícios de autoria relacionados a Tomaz Jorge da Silva Emiliano, observa-se que, no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão deferida por este juízo, foi encontrada na casa dele uma das duas armas utilizadas na execução da vítima, conforme Laudo de Exame em Arma de Fogo e Microcomparação Balística de Id 63264804, o qual demonstrou que os projéteis encontrados no local do crime foram desferidos da arma de fogo pertencente à Tomaz Jorge. 



    A defesa de Tomaz Jorge sustenta que a arma foi retirada da sua casa e utilizada sem o seu conhecimento.



    Contudo, a defesa não justifica o fato de restar comprovado que do dia do crime, às 22hs30min, isto é, logo após a execução da vítima, o acusado Ivan Júnior fez uma ligação para Tomaz Jorge, o que inclusive foi confirmado por este acusado quando do seu interrogatório, ocasião em que disse que Ivan Júnior ligou para devolver a arma fogo. Essas duas circunstâncias indiciárias apontam para a hipótese sustentada na acusação, ou seja, de que o acusado Tomaz Jorge forneceu a arma a Ivan Júnior para que este cometesse o homicídio e, consumado o crime, este ligou para aquele para 
devolvê-la. 



    Assim, nessa fase do processo, na qual a dúvida razoável deve impelir o julgador a encaminhar o processo para o Tribunal Popular, não há como impronunciar o acusado, porquanto há indícios suficientes de que ele participou do crime, fornecendo a Ivan Júnior a arma de fogo que seria utilizada na execução da vítima. 



    Cumpre repisar que, na pronúncia, é vedado ao juiz fazer análise vertical das provas a ponto de afastar a competência do Tribunal Popular, quando estiverem presentes, como na espécie, indícios suficiente de participação do acusado no crime perpetrado. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    (...) Portanto, a despeito de os acusados não confessarem a prática delituosa, as provas colhidas na fase pré-processual, sobretudo a produzida nas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos e de busca e apreensão deferidas por este juízo, aliadas a prova oral colhidas na primeira fase do procedimento do juri, evidenciam indícios suficientes de autoria de que o crime perpetrado foi executado por Ivan Vicente Ferreira Júnior e José Weverton dos Santos Bento, com o concurso de Brena Katuana da Silva e de Tomaz Jorge da Silva Emiliano, nos termos do art. 29 do Código Penal. 



    Repita-se, mais uma vez, que não se trata de juízo de certeza, mas de simples admissibilidade da acusação, haja vista que o exame aprofundado do meritum causae será do Tribunal Popular.



    II.3 Das qualificadoras 



    É firme o entendimento de que cabe ao juiz pronunciante retirar da competência do Conselho de Sentença somente as qualificadoras manifestamente improcedentes e descabidas, ou seja, aquelas que, à evidência, não encontram ressonância nos autos, sob pena de usurpação da competência do Juri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. Veja-se, a propósito:



    (...) Segundo consta dos autos, o crime teria sido praticado por motivo torpe, pois a acusada Brena Katuana desejava obter vantagens patrimoniais e pessoais com a morte do ex-companheiro, pelo que se associou ao amante Ivan Júnior na empreitada delituosa, cabendo ressaltar que, após o crime, Brena Katuana e Ivan Júnior permaneceram se encontrando no apartamento que pertencia a vítima. 



    Além disso, a prova dos autos também aponta para a prática do crime mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a empreitada criminosa foi premeditada, tendo o ofendido, desarmado e desavisado, sido surpreendido quando saia de um bar pelas ações dos acusados, os quais o sequestraram em condição de superioridade numérica e portando armas de fogo. 



    Assim, na espécie, encontram-se presentes as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal” (fls. 25-37, 
e-doc. 23). 



    9. Quanto ao alegado excesso de linguagem na decisão pela qual pronunciado o paciente, o Tribunal de Justiça estadual assentou: 



    “Inicialmente, a defesa de Ivan Vicente Ferreira Júnior, pugna pela nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. 



    Não merece prosperar tal alegação. 



    A limitação a que se refere o §1º do artigo 413 do CPP, quanto à linguagem utilizada pelo magistrado para determinar a autoria e a materialidade do fato, tem a virtude de evitar que o Tribunal do Júri – órgão competente para julgar os crimes contra a vida – seja influenciado com afirmações que constituam verdadeiro prejulgamento da causa. 



    Na espécie, após ler a decisão de pronúncia (ID 11501569 – Págs. 01-13), não verifico a existência de nítida manifestação definitiva de culpa do recorrente, mas sim exposição das razões de convencimento do magistrado com base nos indícios suficientes de autoria e materialidade presentes nos autos, fatos que são determinantes para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.



    (...) Logo, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer (ID 11738751 – Págs. 01-16) ‘(...) Da leitura da sentença de pronúncia (ID 11501567, págs. 1-13), depreende-se que não há incursões aprofundadas quanto à matéria que será, oportunamente, examinada pelos jurados, e a linguagem utilizada, em nenhum momento, poderia direcionar o julgamento em Plenário. Ademais, se a Defesa, em suas alegações finais, sustenta a insuficiência de indícios da autoria do crime, o juiz, para demonstrar o contrário, deve indicar as fontes de seu convencimento” (fls. 24-25, 
e-doc. 25).



    10. Ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 2.154.116/RN, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia: 



    “No caso dos autos, a defesa aponta o seguinte trecho da decisão de pronúncia, na qual entende haver excesso de linguagem (fl. 1.730): 



    Essas duas circunstâncias indiciárias apontam para a hipótese sustentada na acusação, ou seja, de que o acusado Tomaz Jorge forneceu a arma a Ivan Júnior para que este cometesse o homicídio e, consumado o crime, este ligou para aquele para devolvê-la. Assim, nessa fase do processo, na qual a dúvida razoável deve impelir o julgador a encaminhar o processo para o Tribunal Popular, não há como impronunciar o acusado, porquanto há indícios suficientes de que ele participou do crime, fornecendo a Ivan Júnior a arma de fogo que seria utilizada na execução da vítima. Cumpre repisar que, na pronúncia, é vedado ao juiz fazer análise vertical das provas a ponto de afastar a competência do Tribunal Popular, quando estiverem presentes, como na espécie, indícios suficiente de participação do acusado no crime perpetrado. 



    O que se verifica pelo excerto transcrito é que não havia como ser proferida uma decisão de despronúncia naquela fase processual, como pretendia a defesa. 



    Deveras, o Juízo a quo usou as expressões ‘dúvida razoável’, ‘indícios suficientes de participação do acusado no crime perpetrado’ e ‘essas duas circunstâncias indiciárias apontam para a hipótese sustentada na acusação’ precisamente para justificar a submissão do feito a julgamento pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 



    Assim, em razão da dinâmica fática dos acontecimentos – existência de indícios de autoria –, não havia como se afastar a competência constitucional do Corpo de Sentença para julgar os fatos imputados ao paciente. A fala das instâncias ordinárias não teve o condão de induzir o Júri à certeza da autoria delitiva, mas demonstrou tão somente a ausência de convicção necessária para a impronúncia. A decisão, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o que se observa pelas ementas abaixo transcritas: 



    (...) IV. Primeira fase do Tribunal do Júri 



    A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.



    Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.



    Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. 



    Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação dialética das partes, as provas produzidas durante o judicium accusationis terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz. 



    Na hipótese, verifico que há provas produzidas judicialmente que autorizam a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular em virtude da suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    Nessa esteira, infere-se da decisão impugnada que ‘a relação extraconjugal entre os acusados Brena Katuana e Ivan Vicente Ferreira Júnior, apontado como executor do delito, existia antes de o crime ter sido cometido (fato que foi declarado pela própria acusada em seu interrogatório), perdurando após a morte da vítima’ (fl. 1.729, grifei). 



    Ademais, assim constou da pronúncia: ‘Quanto a Ivan Vicente Ferreira Júnior e José Weverton, acusados de serem os executores dos disparos que ceifaram a vida da vítima, as provas colidas na medida cautelar de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados [...] apontam que eles se encontravam no local e momento em que a vítima foi sequestrada assim como no momento e local em que a vítima foi executada’ (fl. 1.730, destaquei). 



    Da mesma forma, a manutenção das qualificadoras foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, in verbis 
(fl. 1.733, grifei):



    Segundo consta dos autos, o crime teria sido praticado por motivo torpe, pois a acusada Brena Katuana desejava obter vantagens patrimoniais e pessoais com a morte do 
ex-companheiro, pelo que se associou ao amante Ivan Júnior na empreitada delituosa, cabendo ressaltar que, após o crime, Brena Katuana e Ivan Júnior permaneceram se encontrando no apartamento que pertencia a vítima. Além disso, a prova dos autos também aponta para a prática do crime mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a empreitada criminosa foi premeditada, tendo o ofendido, desarmado e desavisado, sido surpreendido quando saia de um bar pelas ações dos acusados, os quais o sequestraram em condição de superioridade numérica e portando armas de fogo.



    Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 



    É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF V. 



    Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental 
(fls. 54-61, e-doc. 27). 



    11. Não se comprova ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie. 



    Na fundamentação da pronúncia, exige-se que o órgão jurisdicional atenha-se a juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida, examinando a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal). 



    O órgão jurisdicional não pode eximir-se de motivá-la, por não se conceber válida decisão judicial sem a devida fundamentação (art. 93, 
inc. IX, da Constituição Federal). Todavia, deverá respeitar certos parâmetros, sob pena de adentrar, em demasia, o mérito dos elementos que informam o processo, podendo influenciar o ânimo dos jurados e incidir em indevido excesso de linguagem. 



    A transcrição revela que a decisão de pronúncia limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. 



    A defesa menciona o trecho no qual o juiz de primeiro grau teria afirmado, “na sentença de pronúncia[,] que o paciente cometeu o homicídio e, após consumado o crime, manteve contato, via telefone, com Tomaz para devolver a arma do crime” (fl. 2, e-doc. 1):



    “Quanto aos indícios de autoria relacionados a Tomaz Jorge da Silva Emiliano, observa-se que, no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão deferida por este juízo, foi encontrada na casa dele uma das duas armas utilizadas na execução da vítima, conforme Laudo de Exame em Arma de Fogo e Microcomparação Balística de Id 63264804, o qual demonstrou que os projéteis encontrados no local do crime foram desferidos da arma de fogo pertencente à Tomaz Jorge. 



    A defesa de Tomaz Jorge sustenta que a arma foi retirada da sua casa e utilizada sem o seu conhecimento. 



    Contudo, a defesa não justifica o fato de restar comprovado que do dia do crime, às 22hs30min, isto é, logo após a execução da vítima, o acusado Ivan Júnior fez uma ligação para Tomaz Jorge, o que inclusive foi confirmado por este acusado quando do seu interrogatório, ocasião em que disse que Ivan Júnior ligou para devolver a arma fogo. Essas duas circunstâncias indiciárias apontam para a hipótese sustentada na acusação, ou seja, de que o acusado Tomaz Jorge forneceu a arma a Ivan Júnior para que este cometesse o homicídio e, consumado o crime, este ligou para aquele para 
devolvê-la. 



    Assim, nessa fase do processo, na qual a dúvida razoável deve impelir o julgador a encaminhar o processo para o Tribunal Popular, não há como impronunciar o acusado, porquanto há indícios suficientes de que ele participou do crime, fornecendo a Ivan Júnior a arma de fogo que seria utilizada na execução da vítima” (fls. 31-32, e-doc. 23). 



    Tem-se que o trecho apontado como excesso de linguagem na pronúncia refere-se aos indícios de autoria apresentados na inicial acusatória e aos elementos colhidos na instrução processual, como na interceptação telefônica, no cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão e no laudo de exame em arma de fogo e microcomparação balística (fls. 31-32, e-doc. 23). 



    Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o paciente e outros corréus, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, da materialidade e dos indícios de autoria do paciente, suficientes para a decisão de pronúncia para justificar a submissão do pacien